Tribunal: TJDFT
Processo: 0726452-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726452-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ISRAEL ALVES DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Israel Alves da Silva contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consistente no indeferimento de seu pedido de usufruto de férias semestrais. 2. No mandado de segurança a autoridade coatora é a pessoa que tem poderes para, concretamente, decidir sobre o ato reputado como ilegal ou abusivo (Lei no 12.016/2009, art. 6o, §3o). 3. Os Secretários de Estado de Governo possuem obrigações amplas de gestão, as quais são voltadas, principalmente, à implementação de políticas públicas. Essas atribuições são de natureza abstrata e direcionadas à coordenação e à supervisão dos órgãos e demais entidades vinculadas. 4. O adágio popular “quem pode mais, pode menos” não cabe no Mandado de Segurança. Não se encontram entre as atribuições do Secretário de Estado de Saúde a apreciação dos pedidos de usufruto de férias dos servidores lotados nas diversas unidades da Secretaria de Saúde. 5. Os Secretários de Estado não são detentores de competência operacional direta para apreciar as demandas dessa natureza, pois há subdivisões delegadas para essas e outras atribuições, as quais devem ser observadas ao se indicar a correspondente autoridade coatora. 6. Por se tratar de Mandado de Segurança é necessário indicar e comprovar, documentalmente, a autoridade cujo ato ilegal é imputado para viabilizar a prestação de informações, assim como o exercício do contraditório e da ampla defesa. DISPOSITIVO 7. Intime-se o impetrante para, no prazo de até 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial e comprovar a legitimidade do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal para a demanda ou apontar a autoridade responsável pela apreciação do pleito de usufruto de férias dos servidores lotados na respectiva unidade, declinando o nome e o cargo que ocupa. 8. No mesmo prazo, caso haja modificação da autoridade indicada como coatora, deverá pleitear a correspondente redistribuição do feito, em observância às regras de competência (art. 17, § 1o da Lei 11.697/2008 e art. Lei 12.153/2009). 9. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 10. Publique-se. Brasília, DF, 28 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO